Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-18.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500216-18.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante SERGIO
LIMA DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: Sergio Lima de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15999
Apelação. Latrocínio tentado e corrupção de menor.
Artigo 157, §3o, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal
(CP), bem como, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90
(ECA), reunidos na forma do art. 69, parágrafo
único, do Código Penal (CP). Pleito defensivo
absolutório. Improvido. Autoria e materialidade
comprovadas. Penas bem calculadas. Concurso
formal reconhecido entre os delitos. Regime
fechado bem fixado. Pedido de garantia do direito
de recorrer em liberdade. Não provido Recurso
parcialmente provido, sem reflexo nas penas.
Trata-se de apelação interposta por SERGIO LIMA DE
MELO em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no
mínimo legal, considerado como incurso no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, do Código
Penal (CP), bem como a pena de 01 ano de reclusão, pela prática do delito previsto no
art. 244-B do ECA, reunidos na forma do art. 69 do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 64/68 e recebida às fls. 75. O
réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 175/191. Realizou-se audiência
de instrução e julgamento (fls. 328) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls.
360/364.
SERGIO ofereceu apelação às fls. 367/374, postulando, em
síntese, a sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a diminuição da pena
ao mínimo legal e direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
3
O Ministério Público nas contrarrazões buscou combater as
teses apresentadas (fls. 378/381).
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo parcial
provimento do recurso defensivo, a fim de reduzir a pena imposta, diante do
reconhecimento do concurso formal entre os crimes (fls. 397/406).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos do inquérito policial em epígrafe
que, no dia 21 de janeiro de 2020, às 21h45min, na Rua Líbia n°. 31, Zona Rural,
Cotia/SP, SERGIO LIMA DE MELO, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios e propósitos com outros indivíduos não identificados e com o
adolescente V. H. S. F., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo contra as vítimas NESIA ELISA QUISSAK SORROCHE (61 anos),
TATIANE CRISTINA QUISSAK SORROCHE PONGILLO DA SILVA,
MARCUS VINICIUS PONGILLO DA SILVA, LINCON PONGILLO
SORROCHE, AMANDA QUISSAK SORROCHE e JOÃO ANTÔNIO
SORROCHE (63 anos), bem como com violência física exercida contra os policiais
militares ALEXANDRE BORGES FERREIRA, FABIANO KACKSON ALVES
PORTUGAL, LUIZ GUSTAVO ZANARDO e GABRIEL UETA FERREIRA,
perpetrada por meio de disparos de arma de fogo, tentaram subtrair, para proveito
comum, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) automóvel Toyota/Corolla
XEI20FLEX, placas EVT - 8822, 01 (um) automóvel GM/Meriva Maxx, placas
DUU-2616, ambos de propriedade de JOÃO; 01 (um) veículo Citroên/Picasso
II16EXCF, placas DWO-3917, de propriedade da vítima TATIANE, bem como
diversos objetos que guarneciam a residência de NESIA (61 anos) e JOÃO (63
anos), sendo que a morte dos policiais militares apenas não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
4
SÉRGIO, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios e propósitos
com outros indivíduos não identificados, corrompeu o adolescente V. H. S. F. com
ele praticando a infração penal acima descrita.
Segundo se apurou, na data dos fatos o denunciado e seus
asseclas resolveram praticar um roubo e, para isso, se dirigiram à residência das
vítimas, utilizando o automóvel Fiat/Uno S, placas BSC-2791, de propriedade de
ARTUR FRANCISCO PEREIRA DIAS.
Apurou-se, ainda, que a vítima MARCUS chegou ao local
dos fatos conduzindo veículo automotor e aguardava a esposa TATIANE abrir o
portão quando foi surpreendido pelo denunciado e seus comparsas que, empunhando
armas de fogo, anunciaram o assalto e determinaram que o ofendido desembarcasse
do automóvel.
A vítima MARCUS, então, foi conduzida para o interior da
residência, sob a mira de arma de fogo, que permaneceu apontada para sua cabeça.
No interior da residência, SERGIO e seus comparsas abordaram as vítimas, que
estavam na cozinha, as amarraram com cadarços e as trancaram, primeiramente, no
banheiro e, posteriormente, no interior de um dos quartos da casa, onde
permaneceram por aproximadamente 20 (vinte) minutos sendo vigiadas por um dos
roubadores, enquanto os demais recolhiam objetos de valor na residência.
Ocorre que policiais militares receberam a informação da
ocorrência de roubo no local e pra lá se dirigiram, momento em que surpreenderam o
denunciado e seus comparsas deixando a residência com o veículo Citroên/Picasso.
Ao se depararem com os policiais, os roubadores
desembarcaram do automóvel e efetuaram disparos de arma de fogo contra os
agentes da lei, atingindo a viatura M33405 (VW/Gol, placas DWQ-3142), que
revidaram à injusta agressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
5
Em meio a troca de tiros três agentes foram alvejados, dentre
eles o adolescente, sendo todos conduzidos ao hospital. Já SERGIO conseguiu fugir
do local dos fatos.
Ocorre que dias depois o denunciado se dirigiu ao Hospital
Regional de Itapevi/SP com ferimentos produzidos por disparos de arma de fogo,
sendo a Polícia acionada.
Assim
agindo,
SERGIO
facilitou
a
corrupção
do
adolescente, com ele praticando o crime de latrocínio tentado acima narrado.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas pela
portaria (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/10 e 19/20), laudo de exame das
armas (fls. 32/55), laudo do local (fls. 280/308), auto de reconhecimento fotográfico
(fls. 57/58) e prova oral colhida.
A análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal, como bem fundamentado no decisório em comento.
Em juízo, a ofendida TATIANE CRISTINA QUISSAK
SORROCHE PONGILLO DA SILVA aduziu que, no dia dos fatos, como o faz
costumeiramente, recebeu a ligação do seu marido para abrir o portão da casa para a
sua entrada. Quando desceu, viu o carro de seu esposo rodeado por muitos meninos.
Foi até o local, ocasião em que os roubadores os conduziram até o interior da casa,
sendo certo que os assaltantes se dispersaram na residência. Encontraram seus pais na
cozinha e levaram todos para o quarto, local em que eram ameaçados a todo
momento, até que um dos roubadores gritou “moiou”. Nesse momento, o indivíduo
que estava com as vítimas fechou a porta do quarto, a trancou e saiu correndo. Em
questão de segundos, ouviram um barulho muito forte e de tiros e, em seguida, ficou
um silêncio total. Relatou que seu marido olhou na fresta da porta e viu um policial
subindo. Encontraram com os policiais na sala, local onde permaneceram e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
6
conversaram com os milicianos, informando acerca do roubo sofrido. Esclareceu que
os roubadores que viu, estavam todos armados. Afirma que tinham quatro ou cinco
assaltantes. Não se recorda da ação do réu em específico. Afirma que os roubadores
pediram para que não olhasse para eles, mas, pelo que se lembra, reconhece o réu e
foi ele que apontou a arma para ela.
O ofendido MARCUS VINICIUS PONGILLO DA
SILVA, em juízo, afirma que pelo decurso de tempo, o denunciado está diferente,
mais magro, mas aparentemente é ele mesmo o roubador. Contou que estava
chegando em sua casa, quando foi abordado por duas pessoas armadas, que o tiraram
do carro e pegaram sua carteira. Havia mais assaltantes na rua. Sua esposa desceu,
abriu o portão e entraram na casa, onde estavam seu filho, seu sogro e sua sogra. No
momento da troca de tiros, estava no quarto. Foram amarrados. Foi realizado o
reconhecimento fotográfico. Lembra do réu passando de um quarto para o outro
somente.
A vítima NESIA ELISA QUISSAK SORROCHE, em
juízo, não reconhece o réu. Afirma que estava com seu marido na cozinha e seus
netos na sala e, como de praxe, sempre que seu genro chega, ele liga para sua filha
avisando para abrir a porta. Contudo, na hora em que o casal entrou na casa, ela pode
visualizar pela janela que eles estavam acompanhados. Levaram eles ao banheiro e
posteriormente ao quarto, local em que foram amarrados. Ouviu um telefone tocando
e um dos réus respondendo “calma, aqui tá complicado, tem muita criança” e em
seguida alguém falando “moiou”. Logo depois o rapaz que estava com a arma
apontada para eles na porta, trancou-a e saiu correndo. Passaram a ouvir sons de tiro.
Só visualizou dois dos roubadores, os quais estavam armados, pois estava de costas
abraçando sua neta.
A vítima JOÃO ANTÔNIO SORROCHE, em juízo,
afirmou que no dia dos fatos a sua filha desceu para abrir o portão para seu genro,
local em que foram rendidos e foram conduzidos até a casa. Entraram pela porta da
frente da casa e o seu genro pegou as crianças e foram até o banheiro, mas por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
7
ser pequeno, foram levados ao quarto. Passados alguns minutos, ouviram “moiou”,
momento em que o roubador que estava na porta, fechou-a e trancou-a, seguido pelos
barulhos de tiros. Relata que reconhece o réu, mas não o viu dentro de casa, somente
pela janela, na parte exterior da casa. Não sabe se o réu estaria ou não armado.
Afirma que o menor teria mandado sua filha ir ao banheiro, para estupra-la, mas ela
se negou. Afirma, sem dúvidas, que o primeiro tiro teria partido de dentro de casa.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes das
vítimas no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta
e inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seus relatos por
circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é
vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta
disso, suas informações restam como um dos poucos elementos de prova aptos a
transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes,
que emitam segurança e certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo
menos, não sejam frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em
que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode
ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma. Rel.
Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
8
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que as vítimas imporiam ao apelante e seus comparsas, condutas de tamanha
gravidade, correspondentes ao crime de latrocínio, gratuitamente.
Já o policial militar LUIZ GUSTAVO ZANARDO contou
ter sido acionado pelo rádio acerca de um roubo em andamento numa chácara.
Deslocou-se para o local e no caminho foi sendo atualizado pelo vizinho que
visualizava o roubo. Uma viatura chegou primeiro à residência e foi recebida a tiros.
A viatura do declarante chegou à casa, notou um veículo saindo em sentido contrário
a ocorrência, então seguiram o carro, que acelerava ainda mais notando a
aproximação. No primeiro matagal que tinha na esquina, o carro parou na entrada do
mato e o indivíduo desceu com uma arma da mão, quando viu um “clarão”. Efetuou
dois disparos que provocaram a sua queda. Dentro do carro havia um colete balístico
e uma metralhadora. Posteriormente, dirigiram-se a casa, local em que constatou ter
seis vítima trancadas no banheiro. Um dos indivíduos estava dentro de casa e
disparou contra a polícia de lá. Tinha um réu baleado atrás da casa. O réu estaria na
troca de tiros que aconteceu na residência.
Na mesma direção foi o depoimento de ALEXANDRE
BORGES FERREIRA, policial responsável pelo primeiro contato com os
roubadores. Afirma que um vizinho ligou alertando de um roubo. Dirigiram-se a
residência, local em que avistaram um carro saindo com suas pessoas. Quando eles
avistaram os milicianos, gritaram “moiou” e voltaram para o interior para casa, onde
começaram a efetuar os disparos. Reconhece o réu e afirma que este realizou disparos
de dentro de casa. Como era uma troca de tiros, não sabe se foi ele que acertou ou
não.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
9
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
10
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.
Ouvido em juízo, o adolescente V. H. S. F. relata não se
recordar muito dos fatos apresentados. Afirma que ele e outras pessoas estavam indo
para a casa, aguardando o dono no mato. Quando o dono chegou, abordaram-no e
entraram na residência, local em que, no banheiro, trancaram as vítimas. Ele e outro
indivíduo, de prenome Eduardo estavam saindo com o carro, quando os policiais
chegaram disparando. Relata que não conhece o réu e que este não teria participado
do roubo. Os agentes do roubo sabiam que ele era menor de idade e, até o momento,
o declarante não era do crime. Afirma que os participes do roubo eram o “Duque”,
“Pompom”, “Alan” e “Magrelo”. Quatro indivíduos morreram no local. Uma
pessoa fugiu, o Felipe.
É certo que o depoimento do adolescente deve ser visto com
ressaltas, evidente a previsível tentativa de eximir seu comparsa da responsabilidade
no delito.
Interrogado em juízo, o réu SERGIO LIMA DE MELO
afirma que estava na sua casa e os corréus o chamaram e avisaram que iriam roubar
uma casa. Ficou no exterior da casa. Afirma que eles estavam armados, então ficou
com medo de sair do local. Nega ter disparado contra o policial.
Sua versão, contudo, se revela isolada em meio ao conjunto
probatório, ante as declarações das vítimas, dos policiais responsáveis por atender a
ocorrência e o reconhecimento do réu como autor do delito.
De fato, tais elementos associados afastam a ocorrência de
uma infeliz coincidência. Está-se diante de certeza com relação à autoria do crime de
latrocínio tentado.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
11
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
No atinente à caracterização do crime de corrupção de
menores, praticado no caso em testilha, dispõe o artigo 244-B do ECA que:
“Art.
244-B.
Corromper
ou
facilitar
a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.
Assim, para a caracterização do crime de corrupção, basta
que o réu tenha praticado o delito juntamente com pessoa menor de 18 (dezoito) anos
de idade, como ocorreu no caso em tela.
Não há, portanto, dúvidas acerca da autoria delitiva, cabendo
salientar que o delito do artigo 244-B do ECA se trata de delito formal (cf. Súmula no
500 do C. STJ), sendo dispensável prova da efetiva corrupção do menor.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição,
de modo que resta improvido o pleito defensivo.
Passo à dosimetria da pena.
A pena-base dos dois delitos foi fixada no mínimo legal, qual
seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no caso do latrocínio (artigo
157, §3o, II, do CP) e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores
(artigo 244-B, caput, do ECA).
Na segunda fase, não foram consideradas agravantes ou
atenuantes, sendo certo que está presente a agravante do cometimento de crime
contra maior de 60 (sessenta) anos e da restrição de liberdade das vítimas. Entretanto,
frente à vedação da reformatio in pejus, nada há a ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
12
Na terceira fase, a reprimenda não foi alterada para o crime
de corrupção de menor, a qual totalizou 01 (um) ano de reclusão.
Para o crime de latrocínio, tendo em vista as diversas pessoas
e patrimônios vitimados, correta a majoração da pena em 1/3 (um terço), presente a
figura do concurso formal (cf. art. 70, CP).
Ainda na terceira etapa, em razão da tentativa, correta a
redução da pena em 2/3 (dois terços), totalizando a reprimenda de 08 (oito) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.
Nesse ponto, assiste razão à D. Procuradoria, na medida em
que o delito do ECA foi praticado em concurso formal com os crimes de latrocínio,
de modo que, seguindo o critério já mencionado, a pena relativa ao segundo crime
deveria ser acrescida de 1/6 (um sexto). Contudo, conserva-se a adição das
reprimendas, à luz do concurso material benéfico, uma vez que a soma das duas
penas é mais vantajosa do que o aumento de 1/6 (um sexto) tomando como base a
pena do segundo crime, cumprindo-se, assim, o determinado no art. 70, parágrafo
único, do CP.
Assim, chega-se, finalmente, ao total de 09 (nove) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 04 (quatro) dias-multa.
Ante à quantidade de pena, não é possível fixação de outro
regime inicial que não o fechado (artigo 33, do CP).
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade,
conforme o exposto no artigo 44, do CP e a aplicação do determinado no artigo 77,
do mesmo diploma legal.
Por fim, não cabe, neste momento, já reconhecida a
culpabilidade do réu pela instância ordinária, com aplicação de pena substancial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
13
(ainda que sujeita a reforma), autorizar que recorra em liberdade, subsistindo os
fundamentos que ensejaram a decretação da custódia preventiva, reforçados ainda
mais, uma vez condenado.
Desta feita, fundamentada a manutenção da prisão cautelar,
não há, aqui, o que reparar, haja vista inexistente abuso ou ilegalidade no ato
impugnado.
Observe-se que, em que pese não poder considerar o réu
culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, é bem possível
considerá-lo suspeito, mediante a constatação da prova da materialidade delitiva e de
indícios de autoria.
E certo é que tal postura não acarreta violação à presunção de
inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer modalidade
de prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Ressalte-se que o apelante permaneceu preso durante todo o
andamento da ação penal, de modo que, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas e com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a
liberdade.
A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO E
FOI CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 6 MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
AÇÃO.
MODUS
OPERANDI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
14
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do
cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional
em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI,
da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX,
da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada
em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. Caso em que as instâncias
ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema
em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi da conduta delitiva imputada (roubo
cometido com uso de arma de fogo e concurso de agentes,
tendo o acusado invadido, na companhia de mais quatro
criminosos, a residência das vítimas, oportunidade em que
estas foram feitas reféns enquanto praticavam o roubo,
tendo, ainda, sido levados alguns pertences das vítimas,
incluindo um veículo Hilux), apontando-se, por fim, que o
recorrente foi reconhecido pelas vítimas como a pessoa
mais violenta entre os criminosos envolvidos. Aliado a isso,
considerou-se que o recorrente aparenta ter ligação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
15
quadrilha especializada em roubo de veículos e transporte
para outros municípios, justificando-se, nesse contexto, a
segregação cautelar como forma de resguardar a ordem
pública e de conter eventual reiteração delitiva. 3. O modus
operandi do delito justifica o decreto cautelar de prisão,
quando revela a especial periculosidade dos envolvidos
(RHC n. 54.138/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE -
, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 14/5/2015). 4.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira
Seção deste Superior Tribunal a orientação de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da
medida extrema. (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe
31/10/2018).
5.
Condições
subjetivas
favoráveis
ao
recorrente não são impeditivas à decretação e/ou
manutenção da prisão cautelar, caso estejam presentes os
requisitos
autorizadores
da
referida
segregação.
Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar
a
ordem
pública.
7.
Recurso
ordinário
improvido.” (STJ - RHC 118.572/PA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019) (grifos nossos)
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-18.2020.8.26.0152 -Voto no
16
parcial, com o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, sem qualquer
mudança na pena.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por SERGIO LIMA DE MELO, apenas para reconhecer o
concurso formal entre os delitos do art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal (CP)
e do art. 244-B do ECA, na forma do artigo 70, caput, e §1o do Código Penal (CP), sem
qualquer reflexo na reprimenda.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento das
penas, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator